Tribunal: TJSP
Processo: 1009764-33.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Sentença de procedência. Insurgência da instituição financeira.
SEGURO. Admissibilidade. Contratação facultativa. Caso dos autos em que, ademais, não ficou evidenciado que a instituição financeira tenha dado ao autor opção pela não contratação do referido seguro. Ocorrência de venda casada.

Sentença mantida. Recurso não provido.